Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600575-08.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO EMBARGANTE: WILLIAM SOUSA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO EMBARGANTE: WILLIAM SOUSA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
18/11/2021
Número: 0600575-08.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 28/10/2020
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600575-08.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do partido Avante - AVANTE (Comissão Provisória Estadual) - antigo Partido
Trabalhista do Brasil - PT do B- CNPJ: 03.747.202/0001-90.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL / PT DO B
(REQUERENTE)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
(RESPONSÁVEL)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
WILLIAM SOUSA DE ALMEIDA (RESPONSÁVEL)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
AVANTE (Comissão Provisória Estadual) (REQUERENTE)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
915
18/11/2021 15:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.955

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600575-
08.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO EMBARGANTE: WILLIAM SOUSA DE ALMEIDA
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR-75113
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
EMBARGANTE: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR-75113
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
E M P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S .
O
M
I
S
S
Ã
O
.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

Num. 42797915 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815073784400000041773337
Número do documento: 21111815073784400000041773337

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

T r a t a - s e
d e
E m b a r g o s
d e
D e c l a r a ç ã o o p o s t o s
p o r
Marisa Lobo Franco Ferreira Alves e William Sousa de Almeida (id. 42706067), em face do v.
acordão nº 59.629, que, à unanimidade de votos, desaprovou as contas do Diretório Estadual do
Partido Avante, referente às eleições municipais de 2020, recebendo a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM DIA DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTO NA
PARCIAL, DECLARADA APENAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
GRAVIDADE CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, §
6º. CONTAS DESAPROVADAS. SANÇÃO. DESCONTO DO VALOR APONTADO
COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º DA RES-TSE Nº 23.607/2019.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com um dia de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.

3. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.-TSE 23.607/2019, a falta de apresentação
tempestiva da Prestação de Contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da Prestação de Contas final.

4. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a
entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de despesas
ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da
prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação
financeira pelos eleitores. Precedente do TSE: PC nº 52517, Acórdão, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 03/11/2020.

5. Contas desaprovadas.

Num. 42797915 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815073784400000041773337
Número do documento: 21111815073784400000041773337

6. Aplicação de sanção referente ao desconto dos valores a serem recebidos a
título de Fundo Partidário da importância apontada como irregular, nos moldes do
art. 74, § 5º e § 7º, da Res.-TSE nº 23.607/2019.

Os embargantes aduzem que a decisão embargada é omissa e obscura, uma vez
que não teria observado o contido no parecer técnico conclusivo e também o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral os quais teriam considerado as impropriedades apontadas como
sendo de natureza formal, de forma que ambos teriam indicado a aprovação das contas com
ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação no id. 42728902,
alegando que não é possível vislumbrar a ocorrência de qualquer omissão na decisão
embargada, ao fundamento de que na decisão foram apresentados de forma hialina os motivos
pelo quais se adotou um posicionamento diferente do parecer conclusivo.

Em síntese, é o relatório.

VOTO

II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

II.ii - Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu
art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

Num. 42797915 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815073784400000041773337
Número do documento: 21111815073784400000041773337

III – corrigir erro material.

II.iii - Os argumentos recursais não prosperam, uma vez que tanto o parecer emitido
pelo Setor Técnico quanto o da Procuradoria Regional Eleitoral possuem caráter meramente
opinativo, não vinculando a análise do órgão julgador. Nesse sentido já decidiu o TSE:

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. CARGO. DEPUTADO
DISTRITAL. NATUREZA JURISDICIONAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
ACÓRDÃO REGIONAL. JULGAMENTO. NÃO PRESTADAS. SÚMULA N° 30/TSE.
INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

[...]

4. É incabível a ação anulatória com a finalidade de desconstituir irregularidade
apontada pelo órgão técnico da Justiça Eleitoral e confirmada no julgamento das
contas. O parecer emitido pelo órgão técnico tem caráter meramente
opinativo, não vinculando a análise do órgão julgador.

[...]

(TSE, AI nº 2468, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
09/10/2017)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. ASSUNÇÃO
DE DÍVIDA DE CAMPANHA. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO E QUITAÇÃO.
AUSÊNCIA. DESAPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
C A R Á T E R O P I N A T I V O . N O V A I N T I M A Ç Ã O D O P R E S T A D O R .
PRESCINDIBILIDADE. CONHECIMENTO PRÉVIO DAS IRREGULARIDADES.
ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO TSE.
SÚMULA Nº 30/TSE. SUSPENSÃO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1 (UM) MÊS. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REFORMA DA SANÇÃO DE
SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
DESPROVIMENTO.

1. É desnecessária a intimação da agremiação para se manifestar acerca dos
pareceres emitidos pelo órgão técnico da Justiça Eleitoral e pelo Ministério Público
quando se fundamentam em irregularidades que já são de prévio conhecimento do
prestador de contas e sobre as quais já tenha sido concedida a oportunidade de se
manifestar. Precedentes.

[...]

Num. 42797915 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815073784400000041773337
Número do documento: 21111815073784400000041773337

4. Inviável a modificação da espécie de sanção estabelecida pelo julgador, pois
decorre da discricionariedade conferida pelo art. 25, parágrafo único, da Lei nº
9.504/97 e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nessa linha:
ED-PC nº 17/DF, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 9.10.2012.5. Agravo
regimental a que se nega provimento.

(REspE nº 1512, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
21/11/2019)

Não há omissão ou obscuridade na decisão, uma vez que as irregularidades
tratadas referentes à entrega intempestiva dos relatórios financeiros e à existência de gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época foram consideradas infrações graves, que ensejaram a
desaprovação das contas, tendo sido consignado especificamente o seguinte:

“[...]

No caso sob análise, o partido afirma que “as doações ocorreram em 08/12 e 11/12
para pagamento de despesas contraídas no período eleitoral, e tendo em vista que
a prestação final de contas ocorreria dia 15, priorizou-se o envio destas
informações na prestação final de contas, em detrimento da apresentação dos
relatórios financeiros”.

Todavia, a apresentação das contas finais não afasta a obrigação de apresentação
dos relatórios financeiros, que se destinam à fiscalização concomitante da doação,
inviabilizada pela não observância do prazo de entrega dos relatórios financeiros.

Embora a irregularidade possua um valor absoluto baixo, correspondente a R$
120,90 (cento e vinte reais e noventa centavos), esse montante corresponde a
100% dos valores arrecadados na campanha, que não puderam sofrer fiscalização
externa e concomitante, verificando-se gravidade suficiente a ensejar a
desaprovação das contas.

Em acréscimo, a omissão de gasto no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) na
parcial, que corresponde a 41,36% das despesas de campanha, juntamente com a
irregularidade anterior, denotam a ausência de confiabilidade e transparência na
prestação de contas em exame, sendo mister a desaprovação das contas.

[...]

No caso, considerando que as duas irregularidades que ensejaram a desaprovação
das contas atingiram o valor de R$ 170,90 (cento e setenta reais e noventa
centavos), é possível o desconto desse valor de futuro recebimento de Fundo
Partidário pela agremiação, por se tratar de montante pequeno.

[...]”

Num. 42797915 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815073784400000041773337
Número do documento: 21111815073784400000041773337

Destarte, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e
decidida por esta Corte, o que é inviável. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão
de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Deste modo, não se verificando qualquer omissão e obscuridade a serem corrigidos,
os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelos embargantes, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
opostos.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº
0600575-08.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - EMBARGANTES: MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES, WILLIAM
SOUSA DE ALMEIDA - Advogados do(s) EMBARGANTE(S): ROMULO QUENEHEN - PR-75113,
CELINA CAMENAR - PR78858 - REQUERENTE(S): PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL / PT
DO B, AVANTE (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) - Advogados do(s) REQUERENTE(S):
CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR-75113

Num. 42797915 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815073784400000041773337
Número do documento: 21111815073784400000041773337

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797915 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/11/2021 15:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111815073784400000041773337
Número do documento: 21111815073784400000041773337